Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. CUSTEIO. TOTAL. EMPREGADOR. DIREITO DE PERMANÊNCIA. EMPREGADO DEMITIDO. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRADA APENAS COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP No 1.680.318/SP. TEMA 989.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula no 608).
2. O art. 31 da Lei no 9.656/1998 permite a manutenção do empregado aposentado como beneficiário do plano/seguro saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o seu pagamento integral.
3. Ao julgar o REsp no 1.680.318/SP (Tema no 989), na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento no sentido de que no plano/seguro saúde coletivo empresarial custeado totalmente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contratual expressa ou acordo/convenção de trabalho.
4. O mesmo julgado definiu que pagamento apenas de coparticipação pelo beneficiário não caracteriza pagamento de contribuição e, por isso, não afasta o custeio exclusivo do empregador.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
6. Ausentes provas que demonstrem o preenchimento dos requisitos definidos pelo STJ em recurso repetitivo, é inviável o acolhimento do pleito autoral.
7. Recurso conhecido e não provido.